Tribunal: STF
Processo: EP 178
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP, à pena total de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, sendo 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção; e 120 (cento e vinte) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, em regime inicialmente fechado. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser adimplido em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 10/5/2025, no âmbito da AP 2493, concedi prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, acrescida de medidas restritivas (eDoc. 1219).
Em decisão de 31/01/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, com a manutenção da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida em 10/05/2025, no âmbito da AP 2493 (eDoc. 1219). 
Em 31/01/2026, no âmbito da AP 2493, o acórdão transitou em julgado (eDoc. 1399).
Em 22/10/2025, deferi o pedido de visita do réu à sua genitora, Sra. Neusa Dalva Monteiro Francisco, bem como da visita da sua tia, Sra. Lana Santos Teixeira (eDoc. 1292). 
Em 11/02/2026, autorizei a visita do apenado à sua genitora, no dia 14/02/2026 (eDoc. 391).
Em 19/02/2026, a defesa do apenado requereu que seja: “(i) assegurada a detração penal (artigo 42, do Código Penal) ao ora Peticionário, com a progressão de regime, diante do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o aludido benefício; (ii) Por fim, remetido o presente feito ao setor de cálculos da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para atualização do requisito temporal para alcance dos benefícios legais, tendo em vista que após a Decisão Monocrática proferida pelo E. Ministro Relator no bojo da Ação Penal (AP) n.º 2.493/DF, restou o ora Peticionário condenado como incurso nas penas dos injustos penais descritos no artigo 23, inciso IV, c/c o artigo 18, da Lei n.º 7.170/1983, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e no artigo 20, §2º, da Lei n.º 7.716/1989, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, perfazendo o total de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade, diante da extinção de punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos demais ilícitos penais” (eDoc. 398).
Em 02/03/2026, A Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(a) pelo reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, relativamente ao período de duração da prisão preventiva, ainda que em regime domiciliar, ou seja, de 13.8.2021 até o início do cumprimento da pena; (b) pela solicitação de informações atualizadas sobre o comportamento de Roberto Jefferson Monteiro Francisco tanto ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, ao qual foi delegada a fiscalização da custódia provisória e de outras medidas cautelares decretadas durante a fase de investigação dos fatos pelos quais foi condenado na Ação Penal n. 2.493/DF, como ao Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, perante o qual tramita o Processo n. 5002390-75.2022.4.02.5113, em que também figura como réu, com a finalidade de viabilizar o exame do preenchimento ou não do requisito legal subjetivo para a progressão de regime prisional; (c) após reavaliação da situação prisional de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, com informações sobre o reconhecimento da prescrição e a declaração de extinção da punibilidade em relação aos crimes de calúnia contra Presidente do Senado Federal (art. 138 c/c art. 141, II, do Código Penal) e incitação pública à prática de dano qualificado (art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, do Código Penal), bem como, caso deferida, sobre eventual detração modificativa do regime de cumprimento de pena, para a emissão de novo atestado de pena a cumprir, com atualização do cálculo do tempo de pena remanescente e ciência ao condenado; (d) pela intimação do condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, para pagamento voluntário do valor correspondente à pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado; (e) em caso de não adimplemento voluntário da sanção penal pecuniária, pela remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, extração de certidão do acórdão condenatório e envio à Procuradoria-Geral da República, com vistas ao ajuizamento oportuno da execução respectiva”.
Em 02/03/2026, deferi a detração da pena ao condenado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, relativamente ao período de duração da prisão preventiva, ainda que em regime domiciliar, desde 13 de agosto de 2021 até o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal; determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado, para que expedisse o atestado de pena atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; determinei que fosse expedido ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ, e ao Juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, perante o qual tramita o Processo n. 5002390-75.2022.4.02.5113, em que também figura como réu, para que remetam informações atualizadas sobre o comportamento do apenado, com a finalidade de viabilizar o exame do preenchimento ou não do requisito legal subjetivo para a progressão de regime prisional; e determinei a intimação do condenado ROBERTO JEFFERSON FRANCISCO para pagamento voluntário do valor correspondente à pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado. 
Em 05/03/2026, a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro informou a divergência entre o a decisão proferida em 31/01/2026 (eDoc. 384), que concedeu ordem de habeas corpus para julgar extinta a punibilidade do apenado tão somente em relação aos crimes de calúnia (art. 138 c/c. art. 141, II, ambos do Código Penal) e de incitação pública à prática de dano qualificado (art. 286 c/c. art. 163, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código Penal), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e a guia de recolhimento (eDoc. 440), nos seguintes termos:
 Informo que, visando o cumprimento da determinação contida na Decisão acostada no Ofício eletrônico nº 1589/2026, este Juízo providenciou a autuação do processo nº 5002365 -81.2026.8.19.0500 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), com as peças encaminhadas por esse Egrégio Tribunal. 
Não obstante, a fim de possibilitar a correta emissão do atestado de pena requerido, respeitosamente, solicito a orientação de Vossa Excelência no que concerne ao quantum de pena imposta ao nacional, que deve ser considerado para registro no sistema SEEU. No caso, se deverá constar o quantum apontado na guia de recolhimento 03/2026, ou quantum diverso , vez que a respeitável decisão proferida em 31/01/2026 nos Embargos Infringentes na Ação Penal 2493 DISTRITO FEDERAL menciona ordem de Habeas Corpus concedida.
Em 09/03/2026, determinei a retificação da Guia de Recolhimento nº 3/2026 pela SEJ, e a posterior remessa do documento ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro, para que procedesse a expedição do atestado de pena a cumprir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 467).  
Em 12/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(i) pela expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para que forneça informações circunstanciadas sobre o comportamento de Roberto Jefferson Monteiro Francisco durante os períodos em que esteve custodiado em unidade prisional e em uso de equipamento de monitoração eletrônica, inclusive com histórico de eventuais violações e apontamento de outras intercorrências, como descarregamento de bateria e falha no sinal de GPS; (ii) a intimação pessoal do condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco, para que efetue o pagamento do valor correspondente à pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado, no prazo de dez dias, bem como, na hipótese de não adimplemento voluntário, a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa, extração e envio de certidão do acórdão condenatório à Procuradoria-Geral da República; (iii) a concessão de nova vista dos autos oportunamente, para manifestação sobre a progressão de regime prisional pretendida pelo condenado e, se necessário, adoção das providências para ajuizamento da execução forçada da sanção pecuniária, conforme a sistemática processual penal” (eDoc. 467).
Em 13/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 469). 
Em 13/03/2026, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fornecesse informações circunstanciadas sobre o comportamento de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO durante os períodos em que esteve custodiado em unidade prisional e em uso de equipamento de monitoração eletrônica, inclusive com histórico de eventuais violações e outras intercorrências; determinei a intimação pessoal do condenado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetuasse o pagamento do valor correspondente à pena de multa fixada no acórdão condenatório, devidamente atualizado, e juntasse o comprovante aos autos. Determinei que, com a juntada das informações prestadas pela SEAP/RJ, fosse aberta nova vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de progressão de regime prisional.
Em 19/03/2026, autorizei a realização de exame pelo apenado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 489).  
Em 19/03/2026, a defesa do apenado apresentou o seguinte requerimento: “(i) Seja dispensado o pagamento da pena de multa penal por parte do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, diante da inequívoca comprovação da impossibilidade do pagamento da mesma, ainda que de forma parcelada, atendendo as diretrizes constantes da ADI n.º 7.032/DF, com o deferimento da progressão de regime, diante do preenchimento do requisito subjetivo e objetivo para tanto; (ii) Alternativamente, seja reajustada a pena de multa, diante do inequívoco erro material, mostrando-se, inclusive, confiscatória” (eDoc. 493).
Em 27/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(i) pelo indeferimento dos pedidos defensivos de dispensa do pagamento da pena de multa e reajuste do valor da sanção penal pecuniária; (ii) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, para que emita novo atestado de pena a cumprir, com retificação do percentual mínimo a ser considerado no cálculo de progressão de regime prisional (vinte e cinco por cento da pena privativa de liberdade, uma vez que houve condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça); (iii) pela intimação de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, por seus advogados constituídos, para que apresente documentação comprobatória suficiente da alegação de absoluta impossibilidade econômica de arcar com o montante integral e atualizado correspondente à pena de multa imposta no acórdão condenatório, incluindo, pelo menos, as Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física entregues nos últimos cinco anos, e, se for o caso, formule pedido de parcelamento em parcelas mensais, iguais e sucessivas, como requisito necessário para a análise da progressão de regime prisional; (iv) pela concessão de nova vista dos autos oportunamente, para nova manifestação sobre a progressão de regime prisional e eventualmente, adoção das providências necessárias ao ajuizamento da execução forçada da sanção pecuniária, conforme a sistemática processual penal” (eDoc. 524).
Em 27/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro para que retificasse o atestado de pena a cumprir de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, consignando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como requisito objetivo para a progressão de regime, diante da natureza dos delitos praticados; e determinei a intimação do apenado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse, mediante documentação (incluindo as Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos cinco anos), a absoluta impossibilidade econômica de fazê-lo, ou formule pedido de parcelamento mensal compatível com a documentação apresentada (eDoc. 526).
Em 07/04/2026, autorizei a liberação do apenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco para a realização de consulta médica em 09/04/2026, às 18h, em Três Rios/RJ, estabelecendo o prazo de cinco dias para que a defesa comprove o comparecimento. Além disso, determinei a expedição de ofício ao órgão responsável pelo monitoramento para comunicar a referida autorização (eDoc. 540).
Em 07/04/2026, a defesa do apenado apresentou documentos, dentre os quais os comprovantes de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte, referente aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 (eDoc. 536). A defesa também requereu: “(i) seja dispensado o pagamento da pena de multa penal por parte do Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, diante da inequívoca comprovação da impossibilidade do pagamento da mesma, ainda que de forma parcelada, atendendo as diretrizes constantes da ADI n.º 7.032/DF, com o deferimento da progressão de regime, diante do preenchimento do requisito subjetivo e objetivo para tanto; (ii) alternativamente, seja reajustada a pena de multa, diante do inequívoco erro material, mostrando-se, inclusive, confiscatória; (iii) por fim, caso mantida a multa penal, seja designada Audiência Admonitória, com fundamento no artigo 160, da Lei de Execução Penal, com o único fim de deliberação acerca de pedido de parcelamento mensal da mesma compatível com a documentação apresentada pelo ora Peticionário neste requerimento, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana e humanização das penas” (eDoc. 535).
Em 17/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “(i) pelo indeferimento dos pedidos defensivos de dispensa do pagamento da pena de multa e reajuste do valor da sanção penal pecuniária; (ii) pelo parcelamento da pena de multa imposta ao condenado Roberto Jefferson Monteiro Francisco em prestações mensais, iguais e sucessivas, observada a proporcionalidade; (iii) pelo deferimento do pedido de progressão do regime fechado para o regime semiaberto de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada no acórdão condenatório, condicionado ao adimplemento regular do parcelamento da pena de multa imposta ao réu”(eDoc. 556).
Em 23/04/2026, determinei que a defesa se manifestasse quanto ao parcelamento da pena de multa, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 559).
Em 24/04/2026, o Juízo da 8ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre requereu autorização judicial para a participação remota do réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 25 de maio de 2026, às 14h30, no âmbito da Ação Penal n.º 5035228- 54.2021.8.21.0001/RS, a fim de assegurar o regular prosseguimento da instrução processual e o pleno exercício do direito de defesa (eDoc. 561).
Em 27/04/2029, autorizei a liberação do apenado para a realização do exame de ressonância nuclear magnética com contraste hepato-específico, no Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra internado (eDoc. 574). 
Em 29/04/2026, a defesa requereu: “(i) dispensado o pagamento da pena de multa penal por parte do ora Peticionário, diante da inequívoca comprovação da impossibilidade do pagamento da mesma, com o deferimento da progressão de regime, com o preenchimento do requisito subjetivo e objetivo para tanto, afastando-se o óbice apresentado pela PGR; (ii) alternativamente, reajustada a pena de multa, tendo em vista o inequívoco erro material, mostrando-se, inclusive, confiscatória, assim como diante do reconhecimento da extinção da punibilidade do ora Peticionário quanto a parte das infrações penais pelas quais foi responsabilizado, remanescendo a sanção penal pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa, imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade, em função da condenação pelos dois crimes de homofobia (art. 20, §2º, da Lei n.º 7.716/1989, na forma do art. 71, do Código Penal); (iii) por fim, caso mantida a multa penal, assegurado ao ora Peticionário parcelamento mensal da mesma compatível com a documentação apresentada por essa Defesa Técnica nos diversos requerimentos formulados nestes autos, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana e humanização das penas em montante não superior a 1 (um) salário-mínimo vigente, considerando todas as questões elencadas por essa Defesa Técnica a respeito do comprometimento grave ao patrimônio do ora Peticionário” (eDoc. 577).
Em 29/04/2026, autorizei a participação remota do réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 25 de maio de 2026, às 14h30, nos autos da Ação Penal nº 5035228-54.2021.8.21.0001/RS; determinei que o uso de dispositivo eletrônico pelo réu fique restrito exclusivamente ao período da solenidade e ao link oficial fornecido pelo juízo solicitante, mantendo-se as demais proibições e cautelares vigentes nesta Ação Penal nº 2.493/DF; atribuí à defesa técnica a responsabilidade por garantir que o acesso virtual seja utilizado estritamente para os fins processuais aqui autorizados (eDoc. 584).
Em 30/04/2026, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro a atualização dos valores devidos a título de pena de multa pelo apenado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 587).
Em 05/05/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro apresentou os valores devidos a título de pena de multa atualizados (eDoc. 601).
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO tem 71 (setenta e um) anos, e cumpriu 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias  de pena. Não há registros de remições homologadas. O apenado cumpre a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

É o relatório. DECIDO. 

A pena de multa, prevista no art. 51 do Código Penal, possui natureza de sanção criminal. Embora seja considerada dívida de valor para fins de execução, ela permanece no rol das penas estabelecidas pelo art. 32, III, do Código Penal e encontra fundamento constitucional no art. 5º, inciso XLVI.
Conforme consolidado pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime na EP 12/DF, o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime prisional (EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 10/06/2015)
O precedente fixado naquela oportunidade estabelece que a progressão de regime prisional decorre da autodisciplina e senso de responsabilidade (art. 114, II, da Lei de Execução Penal), requisitos que não se mostram presentes quando o apenado, possuindo meios para o adimplemento, opta por descumprir a sanção pecuniária imposta.
A defesa sustenta a impossibilidade absoluta de pagamento, apresentando declarações de imposto de renda (eDoc. 536). No entanto, a jurisprudência desta Corte, também firmada na EP 12, assevera que a exceção ao dever de pagar a multa limita-se à impossibilidade econômica absoluta e comprovada, que inviabilize inclusive o pagamento parcelado.
No caso dos autos, a documentação apresentada não demonstra a impossibilidade de pagamento da pena de multa. 
Por outro lado, o art. 50, caput, do Código Penal permite que o juiz autorize o pagamento da multa em parcelas mensais. Tal medida atende ao princípio da humanização das penas e permite que o sentenciado demonstre sua boa-fé e compromisso com o cumprimento da decisão judicial, viabilizando o benefício da progressão.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A) INDEFIRO o pedido de dispensa do pagamento da pena de multa formulado pela defesa;
B) DEFIRO o parcelamento da pena de multa penal no valor total de R$ 452.335,03, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 18.847,30 cada, como condição para a progressão de regime.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente